Tribunal: TJBA
Processo: 8003829-27.2022.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8003829-27.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: NUBIA ARCANJA PAULINA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DA CLASSIFICAÇÃO NO PATAMAR PRETENDIDO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Jussara em face da sentença que concedeu a segurança em favor da recorrida, para que seja implementado o valor dos vencimentos da servidora de acordo com o nível e classe pretendidos, além dos valores retroativos à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (i) prejudicial de decadência; (ii) perda superveniente do interesse processual; e (iii) ausência de comprovação do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, de acordo com o entendimento sumulado pelo STJ, não há falar em decadência quando a pretensão envolve ato omissivo do ente público, que se renova mensalmente.

4. Noutro ponto, a tese de perda superveniente do interesse processual fica prejudicada quando há a possibilidade de julgamento do mérito em favor do recorrente.

5. No caso, embora a impetrante tenha alegado a discrepância dos seus vencimentos com o nível e classe da sua carreira, a documentação colacionada nos autos demonstram que estes montantes foram adimplidos e não há indicativo de que o município tenha atuado de forma ilegal ou abusiva.

6. Não bastasse, além da necessidade de juntada de prova pré-constituída para amparar o direito alegado, sabe-se que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto da ação de cobrança, conforme entendimento sumulado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Segurança denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 488; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmula 85; STF, súmula 269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003829-27.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e outros e como apelada NUBIA ARCANJA PAULINA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18